Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por M. C. O. A., assistida por C. V. S. O., em face de ato ilegal ou abusivo decorrente de omissão atribuída ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alegou que tem 17 anos e, em 30/04/2022, tentou autoextermínio, o que resultou em fratura exposta de calcâneo esquerdo e fratura de calcâneo direito, além de múltiplas fraturas nas vértebras. Após o incidente, foi internada em hospital público e constatada a gravidade das lesões com necessidade de “tratamento cirúrgico com urgência dos calcâneos, a fim de promover a estabilização do quadro”. Contudo, não há previsão para a realização do procedimento em razão “da falta de perfurador”, apesar da gravidade do quadro clínico e risco de perder os movimentos das pernas. Salientou que a única opção é a intervenção cirúrgica e que tem prioridade no tratamento por ser menor. Desse modo, pugnou pela concessão de medida liminar inaudita altera pars, a fim de receber urgente atendimento médico e hospitalar, assim como seja imediatamente submetida ao “procedimento cirúrgico de cirurgia bilateral de calcâneos” em “hospital público do Distrito Federal ou, caso assim não seja possível, que o Requerido arque com as custas dos procedimentos em hospital ou clínica particular”. Anexou os documentos de IDs 35552155 a 35556713. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que a presente demanda tem fundamento constitucional e destina-se a impugnar ato ilegal ou abusivo atribuído à autoridade pública e violador de direito líquido e certo à saúde, nos termos do artigo 196 da Carta Magna e o Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso sub judice, a impetrante visa compelir o Distrito Federal a realizar cirurgia bilateral de calcâneo, indicada para tratamento de fraturas ósseas. No que toca à legitimidade do Exmo. Senhor Secretário de Saúde para responder pelo mandamus, há reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara a respeito do tema: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Precedentes. 2. Recurso em mandado de segurança provido. (RMS 52.446/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTE DISTRITAL. INTERESSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO DA PARTE IMPETRADA PARA REALIZAR A CIRURGIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, razão pela qual o ente distrital tem interesse para compor o polo passivo do mandado de segurança. 2. O Secretário de Estado de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1389792, 07306118820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DA LIMINAR Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar. É direito fundamental de todos a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente seu exercício. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. Na hipótese, o impetrante colacionou os documentos que comprovam seu quadro clínico e diagnóstico de “fratura exposta de calcâneo esquerdo e fratura de calcâneo direito” com confirmação das lesões por meio de exames de radiografias e tomografia (ID 35556709 – págs. 1/25). A internação ocorreu em 30/04/2022 e, após avaliação médica, foi indicada realização de cirurgia desde 1o/05, ocasião em que o médico assistente registrou que “neste momento não é possível realizar o tratamento cirúrgico do calcâneo por falta de perfurador” (ID 35556709 - Pág. 21). O relatório de evolução médica indica queixa de dores na perna esquerda e de orientação da paciente “acerca do procedimento necessário e complicações da lesão” até o último dia em que fornecido (23/05/2022) – ID 35556709, Pág. 1. No caso em tela, a demora na realização do procedimento lança por terra o direito constitucional e estaria em confronto com os princípios e normas que regem a saúde pública (Lei no. 8.080/90). Sobre o tema, interessante colacionar a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA DE CATETERISMO. RISCO DE MORTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. O direito líquido e certo consiste no direito fundamental à saúde, positivado na Constituição Federal, violado por ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, caracterizado pela não realização de cirurgia. 2. O Poder Público deve atuar sempre com o intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde depende de atuação positiva do Estado. 3. Segurança concedida. (Acórdão 540962, 20110020112931MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/10/2011, publicado no DJE: 17/10/2011. Pág.: 48) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. MEDICAMENTO EM ESTOQUE. INADEQUAÇÃO DO FRASCO PARA A IDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar à impetrante medicação de alto custo, disponível em uma das farmácias da rede pública. 2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. 3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do medicamento de alto custo, bem como a existência do produto na rede pública, não é razoável negar à paciente de 21 anos o fornecimento apenas porque a apresentação" do medicamento disponível é para menores de 18 anos. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1293456, 07198044320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, uma vez que a ele compete a implementação de políticas públicas tendentes à satisfação do direito constitucional à saúde. 2. A jurisprudência é firme no sentido da adequação do mandado de segurança impetrado com vistas à obtenção de tratamento de saúde ou medicamento cuja necessidade é atestada por prova documental. 3. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 4. A recente Lei no 12.732/2012 prevê, em seu art. 2o, o direito do paciente com neoplasia maligna a ser submetido ao tratamento no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão n.801573, 20140020025239MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 01/07/2014, Publicado no DJE: 16/07/2014. Pág.: 48) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para que o Secretário do Estado da Saúde determine o atendimento da paciente junto ao médico-cirurgião ou a unidade de cirurgia ortopédica competente no prazo de 05 (cinco) dias e a marcação e realização do procedimento no prazo máximo de 07 (sete) dias após aquele atendimento, assegurando assim as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico, seja junto à rede pública hospitalar, seja na rede privada conveniada. E em caso de sua impossibilidade junto à rede pública ou conveniada, que todo atendimento e procedimento pré e pós operatórios ocorra na rede privada autônoma às expensas da Fazenda Pública, nos moldes da solicitação de ID 35552153 - Pág. 16. Fixo a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja incidência começará após o transcurso do prazo concedido para a realização da cirurgia e o cumprimento voluntário, a ser revertida para o pagamento do procedimento. Fica facultado à impetrante a apresentação de orçamento do custo da cirurgia e a estimativa da internação junto à rede privada, quando será dado preferência a esse montante para fim de arresto diretamente na conta da entidade pública, sem prejuízo de outras constrições sucessivas até o pagamento integral do custo do procedimento e alta do paciente junto à rede privada, se for o caso. Desde logo, ficam asseguradas todas as medidas possíveis e cabíveis para assegurar o resultado útil da tutela de urgência e preservação do direito da impetrante. Intime-se a autoridade apontada como coatora para o cumprimento desta decisão, assim como para prestar as informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na qualidade de representante do Distrito Federal, tudo na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Oficie-se. Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, nos moldes da petição inicial. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a impetrante comprove sua hipossuficiência, bem como para que regularize sua representação processual, porque deve subscrever a procuração juntamente com sua genitora, uma vez que é relativamente incapaz (IDs 35552155 e 35552157), salvo se, em razão do seu estado de saúde, estiver fisicamente impossibilitado de assinar. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 46